Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709301-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUDITE FRANCA MUNDIM, JUDITE MARIA DA CONCEICAO, JUDITE MOREIRA LOPES DE ASSIS, JUDITE PAZ DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JUDITE PAZ DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUDITE MOREIRA LOPES DE ASSIS, JUDITE MARIA DA CONCEICAO, JUDITE FRANCA MUNDIM D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator